Tribunal: TJPA
Processo: 0807309-72.2023.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807309-72.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: LUCAS FERNANDO ASSIS DA SILVA

AUTORIDADE: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0807309-72.2023.8.14.0000

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: LUCAS FERNANDO ASSIS DA SILVA

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO SURGIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cerne da questão diz respeito ao acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, em razão da ausência de demonstração de direito líquido e certo à nomeação.

O apelante prestou concurso público para concorrer ao cargo de Agente de Vigilância Sanitária, o qual ofertava 3 (três) vagas imediatas e 3 (três) cadastros reservas, e ficou classificado em 5º (quinto) lugar geral ou 2º (segundo) do cadastro reserva (id n° 13998052).

Os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito nas seguintes hipóteses, as quais, ressalto, não são cumulativas: 1- quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2- quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Para comprovar seu direito líquido e certo à nomeação, seria necessário que o apelante comprovasse alguma das três situações mencionadas supra (aprovação dentro do número de vagas ou; preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação ou ; surgimento de novas vagas, ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração), que no caso, em tela, não logrou êxito em seu ônus probatório.

O entendimento das Cortes Superiores, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago.

Destaco que não se está ignorando a existência de diversos temporários que continuam sendo mantidos no serviço público, ainda que não exista mais o caráter de excepcionalidade que o texto constitucional exige, porém, por se tratar, nesta via, de Mandado de Segurança, é necessária a prova do direito líquido e certo de que ocorreu a contratação de temporários especificamente para o cargo que o apelante/impetrante almeja, que, conforme, já mencionado suso, não foi comprovado

Diante da não comprovação do surgimento de vagas para o cargo pleiteado, em número suficiente para alcançar a classificação do autor, a expectativa do impetrante não se convolou em direito líquido e certo à nomeação.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, com início em 04/09/2023..

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCAS FERNANDO ASSIS DA SILVA, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA, que nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, indeferiu a inicial.

Historiando os fatos, LUCAS FERNANDO ASSIS DA SILVA impetrou o remédio constitucional suso mencionado, na qual relatou que prestou o Concurso Público para o Município de Salvaterra/PA, no qual concorreu ao cargo de AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA– SEMUSA – ESPAÇO URBANO, no qual foram ofertadas 03 (três) vagas para chamamento imediato, além de ter criado 03 (três) vagas para o Cadastro reserva, em razão da possibilidade de surgimento de novas vagas para suprir a necessidade do Município.

Contou que após as fases do certame sobreveio o resultado final em que o Impetrante ficou classificado a princípio em 5º (quinto) lugar geral ou 2º (segundo) do cadastro reserva.

Na sequência, informou que todas as vagas imediatas já foram convocadas para nomeação e posse, todavia, a candidata Adriana de Oliveira Carvalho, aprovada em 03 º lugar desistiu da vaga, vez que o seu nome não consta no decreto de nomeação e posse, mesmo sendo convocada para apresentar os documentos, conforme edital 01/2021, fazendo com que o impetrante subisse na ordem de classificação e passasse a ocupar a 04 º colocação geral ou 01º (primeiro) lugar do cadastro reserva.

Asseverou que, a princípio, o Impetrante possuía tão somente uma expectativa de direito, todavia, é notório que existem vagas disponíveis para o cargo de agente de vigilância sanitária, pois houve o surgimento das respectivas vagas dentro do prazo de validade do concurso, pois, em consulta cadastro nacional de estabelecimento de saúde -CNES, resta comprovado que existe ao menos 03 (três) agentes da vigilância sanitária com vínculo precário, sem realização de processo seletivo, ocupando o quadro efetivo do município de Salvaterra/PA,

Assim, ajuizou a ação com o fito de que 1) seja declarada a ilegalidade das contratações de servidores públicos temporários ocupantes do cargo de agente de vigilância sanitária, bem como quaisquer outras eventualmente realizadas a título precário para o exercício do mesmo cargo; 2) o reconhecimento de surgimento de novas vagas para o cargo do Impetrante, bem como a ocorrência de preterição arbitrária por parte da Autoridade coatora, convolando-se a mera expectativa de direito do Impetrante em direito líquido e certo à nomeação por parte da Autoridade Coatora.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n°
13998069
, que indeferiu a inicial, nos seguintes termos:

“
No presente mandado de segurança, o autor demonstrou a contratação direta de servidores, entretanto não comprovou que, de fato, há vagas desocupadas para o seu cargo e que estas são ocupadas por comissionados ou contratados, o que era necessário, porque o segundo não é decorrência lógica do primeiro. Diante do exposto, vejo que não há direito e líquido e certo à nomeação, mas apenas mera expectativa de direito caso sejam criadas novas vagas pela via legislativa, razão pela qual é incabível o mandado de segurança. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do que disciplina o art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). Não havendo recurso no prazo legal, arquive-se os autos com as anotações de praxe. Sem custas ante a concessão da gratuidade da justiça. Sem fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 10.016/2009.”

Inconformado, LUCAS FERNANDO ASSIS DA SILVA interpôs recurso de apelação (id n° 13998071).

Em suas razões, o apelante reitera todo o histórico de irregularidades que vêm ocorrendo no Município de Salvaterra/PA no que diz respeito à contratação temporária, pois estão ocorrendo como uma tentativa de burlar a realização de concurso público e não para atender interesse excepcional.

Alega que o Concurso Público do Município de Salvaterra/PA, homologado em 04/12/2020, foi realizado em virtude do procedimento administrativo de SIMP nº 001535-343/2019, no qual foi firmado, em 12 de junho de 2019, um termo de ajustamento de conduta entre a Promotoria de Justiça de Salvaterra e a Prefeitura, em que o Município de Salvaterra assumiu o compromisso de, observando a responsabilidade fiscal, realizar concurso público para investidura dos cargos e empregos públicos municipais vagos e disponíveis no quadro funcional do Município, a fim de prover os cargos, que estão, ou seriam investidos mediante contratos temporários, haja vista que através de inquérito civil instaurado pela Promotora Paula Camacho, restou comprovado que a prefeitura municipal possui número elevado de servidores contratados de forma temporária, enquanto a Câmara de Vereadores não havia sequer um servidor público concursado.

Continua narrando que, em razão do não cumprimento das cláusulas acordadas, no ano de 2019, foi promovida a execução do Termo de Ajustamento de Conduta (Processo n.º 0800006- 64.2019.8.14.0091), pretendendo-se que o Município fosse compelido ao cumprimento das obrigações pactuadas. Destaca que o procedimento executório ainda se encontra em andamento e, ao consultar os autos eletrônicos, verificou-se que a Promotoria de Justiça de Salvaterra informou que, apesar da realização do certame, da publicação dos resultados e dos editais de convocação, ainda existiam servidores temporários ocupando funções permanentes, pelo que foi requerida a intimação do Município de Salvaterra para apresentar informações sobre as seguintes providências: a) Envio de proposta de reestruturação de pessoal, b) Lei de Criação de Vagas e Planos de Cargos e Salários a conter funções de assessoramento, direção e chefia que possam ser ocupadas por servidores efetivos na estrutura da administração direta e indireta, e c) Realização da gestão das exonerações dos servidores comissionados e temporários e a contratação dos servidores concursados de modo a não haver interrupção nos serviços prestados. Porém, conta que, não obstante o solicitado pelo Parquet, por duas vezes, e o Juízo ter determinado que a Municipalidade procedesse à juntada da documentação requerida, não houve qualquer resposta.

Narra ainda que no concurso público anterior, realizado em 2014, também foram constatadas irregularidades, o que levou o Ministério Público a ajuizar em 15/07/2014, Ação Civil Pública De Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela Antecipada em face do Município de Salvaterra, no qual sustentou à época, 912 (novecentos e doze) temporários contratados sem o regular concurso público, violando os princípios norteadores da Administração Pública. A aludida ACP foi julgada apenas em 2021, determinando expressamente que o Município de Salvaterra/PA interrompesse a contratação de servidores temporários, bem como efetivar o distrato de todos os funcionários admitidos a este título, o que nunca ocorreu.

Na sequência, assevera que a Lei Complementar 1254/2020 prevê 10 (dez) servidores efetivos para o cargo de Agente de Vigilância Sanitária, todavia, os únicos servidores efetivos para o referido cargo são os aprovados do concurso público em comento, tendo apenas 02 (duas) aprovadas nomeadas e empossadas, pois a candidata Adriana De Oliveira Carvalho, aprovada em 03 º lugar desistiu da vaga, não constando no site oficial https://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp como servidora efetiva dos quadros do Município de Salvaterra.

Aduz que antes do concurso público de 2020 apenas existiam servidores temporários ocupando o cargo de Agente de Vigilância Sanitária, e mesmo após a homologação do resultado final do concurso, os contratados temporários continuaram nos quadros do Município, demonstrando a necessidade de pessoal no referido cargo. Destaca também que restou comprovado que os temporários na realidade estão ocupando as vagas do quadro efetivo, pois os contratos continuam se perpetuando no tempo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a nomeação e posse do apelante por restar comprovado que houve o surgimento de novas vagas aliada a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, convolando a expectativa de direito do recorrente e em direito líquido e certo à nomeação.

De acordo com a certidão de id n°

13998084, não houve a apresentação de contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a sua apreciação.

O cerne da questão diz respeito ao acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, em razão da ausência de demonstração de direito líquido e certo à nomeação.

Sabe-se que já é pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores de que diante da vacância e desistência dos primeiros candidatos às vagas ofertadas, surge o direito subjetivo do candidato ser nomeado, ou seja, ocorre a substituição da posição do classificado desistente pelos demais candidatos aprovados, sempre respeitando a lista de classificação no certame.

Depreende-se, portanto, que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito nas seguintes hipóteses, as quais, ressalto, não são cumulativas: 1- quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2- quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado do Supremo Tribunal Federal em comento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇO. CONVOLAÇO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇO. ACÓRDO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do mérito system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por no observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

Na situação em análise, o apelante prestou concurso público para concorrer ao cargo de Agente de Vigilância Sanitária, o qual ofertava 3 (três) vagas imediatas e 3 (três) cadastros reservas, e ficou classificado em 5º (quinto) lugar geral ou 2º (segundo) do cadastro reserva (id n° 13998052).

Destaco que, por se tratar de mandado de segurança, sabe-se que pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09. Assim, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

A seguir, faz-se necessário mencionar as provas relevantes juntadas pelo impetrante:

Id n° 13998050 – edital que prevê três vagas imediatas para o cargo de Agente de Vigilância Sanitária , sem previsão de cadastro reserva.

Id n° 13998051- aumento da quantidade de vagas, em razão da necessidade (passam a ser três vagas imediatas e três cadastros reserva).

Id n° 13998052- Resultado homologado no qual consta o nome do impetrante no segundo lugar do cadastro reserva.

Id n°13998053- Edital de convocação dos candidatos aprovados e classificados no concurso para futura nomeação e posse. Na página 10 do mesmo id, constam os nomes Rafaela Pampolha, Lais Souza e Adriana de Oliveira no cargo em que o autor prestou concurso.

Id n° 13998054- Decreto de Convocação para nomeação (não consta nenhum dos nomes suso mencionados, e nem menciona o cargo de Agente de Vigilância Sanitária_.

Id n° 13998055, páginas 1 a 22- Documento que demonstra a existência de cargo por prazo determinado (contrato temporário), porém, no cargo de “agente de saúde pública” e não no de “Agente de Vigilância Sanitária.”

Id n° 13998056- Listagem de profissionais na Secretaria Municipal de Saúde de Salvaterra, alguns com vínculo estatutário, alguns com vínculo temporário, porém, não há menção ao cargo de “Agente de Vigilância Sanitária”

Assim, para comprovar seu direito líquido e certo à nomeação, seria necessário que o apelante comprovasse alguma das três situações mencionadas supra (aprovação dentro do número de vagas ou; preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação ou ; surgimento de novas vagas, ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração), que no caso, em tela, não logrou êxito em seu ônus probatório.

Cumpre ressaltar que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo, conforme consta no permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República
, in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Desse modo, conforme o entendimento das Cortes Superiores, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago.

Além dos documentos mencionados ao norte, o impetrante também juntou outros, que dizem respeito a outras ações, recomendações e decisões referentes à situação de temporários no Município de Salvaterra.

Pela leitura da sentença da Ação Civil Pública n° 0002341-65.2014.8.14.0091 (id n° 1399805), e Recomendação n° 006/2021 (id n° 13998058), é possível notar que o Município de Salvaterra passa por uma situação delicada que envolve a manutenção, ao longo de vários anos, de contratos temporários, desvirtuando o propósito do contrato por tempo determinado. Porém, em que pese a situação ser relevante e grave, devem as partes interessadas, buscar a solução por outra via, a exemplo do que já está ocorrendo na Ação Civil Pública n° 0002341-65.2014.8.14.0091, a qual determinou que o referido município rescinda o vínculo empregatício dos servidores contratados em caráter temporário existentes nos atuais quadros da Administração Pública Municipal e que se encontrem exercendo funções para as quais haja pessoal concursado aguardando nomeação.

Outrossim, destaco que não se está ignorando a existência de diversos temporários que continuam sendo mantidos no serviço público, ainda que não exista mais o caráter de excepcionalidade que o texto constitucional exige, porém, por se tratar, nesta via, de Mandado de Segurança, é necessária a prova do direito líquido e certo de que ocorreu a contratação de temporários especificamente para o cargo que o apelante/impetrante almeja, que, conforme, já mencionado suso, não foi comprovado, a exemplo do id n° 13998056 (Listagem de profissionais na Secretaria Municipal de Saúde de Salvaterra, alguns com vínculo estatutário, alguns com vínculo temporário, porém, não há menção ao cargo de “Agente de Vigilância Sanitária”) e Id n° 13998055, páginas 1 a 22 (documento que demonstra a existência de cargo por prazo determinado-contrato temporário-, porém, no cargo de “agente de saúde pública” e não no de “Agente de Vigilância Sanitária.”;

Outrossim, diante da não comprovação do surgimento de vagas para o cargo pleiteado, em número suficiente para alcançar a classificação do autor, a expectativa do impetrante não se convolou em direito líquido e certo à nomeação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de setembro de 2023

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/09/2023